Tribunal: TJDFT
Processo: 0729023-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729023-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDOS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., PEDRO ALCANTARA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTES. SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE PARÂMETROS UTILIZADOS. PERCENTUAL ABUSIVO. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em se tratando de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula 608. 2. Não é vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, mas tão somente o aumento abusivo sem o devido detalhamento ao consumidor dos critérios adotados e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Revela-se abusivo o reajuste em alto percentual sem demonstração efetiva dos parâmetros para incremento da sinistralidade, evidenciando-se razoável e adequado, na ausência de norma específica, a adoção dos índices previstos pela agência reguladora para os planos individuais. 4. É devida a devolução simples dos valores pagos a maior a plano de saúde em razão de reajuste abusivo, mas tão somente das parcelas vencidas nos três anos anteriores à propositura da ação, por se tratar de prescrição trienal. Essa é a tese firmada no Recurso Repetitivo REsp no 1.360.969/RS e REsp no 1.361.182/RS - Tema 610. 5. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 478 do Código Civil, ao argumento de que nos casos em que se trata de reajuste de planos de saúde coletivo por adesão não seria cabível o reajuste baseado na sinistralidade, sendo necessária a apuração, na fase de cumprimento de sentença, do índice de reajuste adequado a ser aplicado ao contrato. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Kelly Oliveira de Araújo, OAB/DF 21.830 (ID 47076774). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 478 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Na hipótese, constata-se que a mensalidade inicial do plano contratado era de R$ 2.367,42. Após a incidência dos reajustes anuais, passou a ser cobrado, a partir de agosto de 2020, o valor mensal de R$ 7.373,32 (IDs 40514003 a 40514005, 40515010 e 40515122 - Pág. 15). Dessa forma, o reajuste aplicado no período entre 2014 e 2020 alcançou o patamar de 211,45%. Tem-se que o reajuste aplicado no percentual de 211,45% desde o início do contrato supostamente resultaria da apuração de critérios consistentes com o nível de utilização do contrato coletivo, de acordo com o índice de sinistralidade e a variação dos custos médico-hospitalares, de acordo, portanto, com as cláusulas contratuais. Ocorre que referido percentual revela-se abusivo, mormente tendo em vista a ausência de esclarecimentos aos contratantes a respeito dos parâmetros considerados na definição do índice a ser aplicado, mediante descrição objetiva dos referenciais adotados, o que acaba por sujeitar o consumidor a situação de manifesta desvantagem” (ID 43106258). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Por fim, indefiro o pedido de ID 47076774, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027